Tribunal: TJDFT
Processo: 0747777-70.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, aviado por Sul América Seguro Saúde S/A e Sul América Companhia de Seguro Saúde S/A em face da decisão que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais manejada em desfavor da primeira agravante pela agravada – C. S. D. A., menor impúbere assistida por sua genitora C. S. M. D. A. –, concedera o provimento antecipatório por ela reclamado, cominando à operadora acionada a obrigação de, no prazo de 5 (cinco) dias, autorizar e custear as despesas do tratamento fisioterápico indicado à agravada pelo método Pediasuit, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais). Objetivam as agravantes, mediante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, a suspensão do originalmente decidido, alforriando-as da obrigação que lhes fora cominada, e, alfim, a definitiva reforma do originalmente decidido, ratificando-se a medida antecipatória e eximindo-as da cominação que as aflige. Como estofo da pretensão reformatória, esclareceram, inicialmente, que a agravada é beneficiária de seguro saúde coletivo empresarial, estipulado pela empregadora de sua genitora. Pontuaram, outrossim, que a agravada, atualmente com 3 (três) anos de idade, possui encefalopatia crônica não progressiva secundária (paralisia cerebral), tendo a médica assistente que a acompanha recomendado que se submetesse a tratamento específico pelo método Pediasuit. Acentuaram que negaram a cobertura pretendida para o tratamento individualizado, procedendo em conformidade com as disposições contratuais e regulamentares anuídas pela própria genitora da agravada. Pontuaram que não são obrigadas a cobrir procedimento não previsto no rol de procedimentos obrigatórios fixados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, visto que o contrato que firmaram com a consumidora prevê a exclusão de procedimentos não elencados na Resolução Normativa 428/ANS/2017, não podendo, pois, serem compelidas a suportar o custeio de tratamentos não contemplados pelo órgão setorial nem pelo contrato. Sustentaram que o rol de coberturas mínimas exigidas pelo órgão regulador competente fora reconhecido como estritamente taxativo, na forma como estabelecido no julgamento do Recurso Especial no 1.733.013/PR, de relatoria do Ministro Luís Felipe Salomão. Pontificaram que entendimento em sentido diverso resultaria em inarredável violação do equilíbrio econômico-financeiro e atuarial das instituições de fomento à saúde, razão pela qual a negativa da cobertura do tratamento prescrito à agravada, além de estar em consonância com o contrato celebrado, com as normas jurídicas pertinentes e com o entendimento jurisprudencial sobre o tema, constitui exercício regular dum direito legítimo. Anotaram que, dessa forma, como o tratamento prescrito à agravada não está inserido no rol de procedimentos do órgão regulador, não podem ser obrigadas a custeá-lo. Aduziram, ademais, que a determinação de custeio de procedimento não se encontra prevista no contrato, devendo, inclusive, ser observado o expresso registro, em cláusula contratual, quanto à exclusão de cobertura de tratamentos que não constem no rol da ANS, ao passo que a cominação que lhes fora debitada pela decisão guerreada acarreta desequilíbrio na relação contratual e finda por prejudicar toda a coletividade que se beneficia dos planos de saúde que oferecem. Defenderam, alfim, que a sanção cominatória que fixada revela-se extremamente exacerbada, desatendendo a multa que remonta aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, devendo ser minorada, notadamente diante do exíguo prazo fixado para cumprimento da obrigação. Realçaram que, diante dessas circunstâncias, deve ser suspensa a cominação que lhes fora imposta em sede antecipatória como forma de ser resguardado o que restara contratado, alforriando-as, ao final, da cominação que lhes fora debitada, ou, subsidiariamente, afastada ou reduzida a multa estabelecida. O instrumento está adequadamente formado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, aviado por Sul América Seguro Saúde S/A e Sul América Companhia de Seguro Saúde S/A em face da decisão que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais manejada em desfavor da primeira agravante pela agravada – C. S. D. A., menor impúbere assistida por sua genitora C. S. M. D. A. –, concedera o provimento antecipatório por ela reclamado, cominando à operadora acionada a obrigação de, no prazo de 5 (cinco) dias, autorizar e custear as despesas do tratamento fisioterápico indicado à agravada pelo método Pediasuit, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais). Objetivam as agravantes, mediante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, a suspensão do originalmente decidido, alforriando-as da obrigação que lhes fora cominada, e, alfim, a definitiva reforma do originalmente decidido, ratificando-se a medida antecipatória e eximindo-as da cominação que as aflige. Do alinhado afere-se que o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade da recusa, por parte da primeira agravante, do custeio do tratamento prescrito pela médica que assiste a agravada, sob o fundamento de que não consta no rol de procedimentos obrigatórios fixados pela ANS, e, ademais, de que há cláusula de exclusão de cobertura nesses casos. Emoldurado o objeto do agravo, inicialmente deve ser registrado que a ação principal é manejada em face exclusivamente da primeira agravante, não estando a derradeira recorrente inserida na composição processual, posto que o contrato que acoberta a agravada fora com ela concertado. Conseguintemente, não integrando a relação processual originária nem sendo afetada direta ou reflexamente pelo decidido, diante da autonomia das pessoas jurídicas e do fato de que se tratam de sociedades empresariais de grande porte, conquanto integrantes do mesmo grupo econômico, não está legitimada a recorrer da cominação endereçada à empresa coligada, devendo, portanto, ser afirmada, desde logo, sua ilegitimidade ativa e afastada da composição da relação processual recursal. Elucidada essa questão processual, sobreleva impassível de controvérsia que o relacionamento existente entre a agravante e a agravada qualifica-se como relação de consumo, afigurando-se inteiramente dispensável o alinhamento de quaisquer considerações acerca da emolduração da sua natureza jurídica. E isso se verifica ante a irreversível evidência de que a agravante se emoldura como prestadoras de serviços e a agravada, de seu turno, se enquadra como destinatária final dos serviços fomentados, inscrevendo-se o liame havido na dicção dos artigos 2o e 3odo Código de Defesa do Consumidor, circunstância, inclusive, já pacificada por ocasião da prolação da Súmula no 608 da Colenda Corte Superior[1]. Alinhada essa baliza, do cotejo dos elementos coligidos aos autos não sobeja controvérsia acerca do fato de que a agravada é beneficiária de plano de saúde fomentado pela primeira agravante, estando o contrato em plena vigência, e, outrossim, que padece ela da enfermidade individualizada – encefalopatia crônica não progressiva secundária (paralisia cerebral). Alinhavadas essas premissas, consoante emerge dos elementos materiais coligidos aos autos, a médica que assiste a agravada indicara[2] sua sujeição a tratamento de fisioterapia motora especializada pelo método denominado PediaSuit, destinado ao tratamento de indivíduos com distúrbios neurológicos, como paralisia cerebral, atrasos no desenvolvimento, lesões cerebrais traumáticas, autismo e outras condições que afetam funções motoras e/ou cognitivas de uma criança. Sob essa moldura, conquanto o contrato entabulado entre as partes não exclua expressamente a cobertura almejada para tratamento da enfermidade que acometera a agravada – encefalopatia crônica –, e, por conseguinte, das manifestações que ensejam tratamento particularizado, não se afigura ilegítima, na hipótese em apreço, a recusa manifestada pela primeira agravante de custear o tratamento prescrito, pois fundada em ausência de previsão normativa proveniente da Agência Nacional de Saúde para o tratamento prescrito, e, sobretudo, por ausência de cobertura contratual para procedimentos experimentais e não autorizados pelo órgão regulamentador. Sob essa moldura, sobreleva notar que a recusa manifestada pela primeira agravante em assegurar o tratamento médico recomendado à agravada, sob o fundamento de que o procedimento não está previsto em cláusula contratual e em Resolução da ANS, revela-se legítima. É que o método prescrito, conquanto não ratificado pelo órgão regulador nem por entidades médicas, reveste-se de natureza experimental, pois ainda não inserido nos protocolos clínicos oficializados. Com efeito, consoante a Lei no 9.656/1998, estão excluídos das exigências mínimas de cobertura assistencial a serem oferecidos pelas operadoras de plano de saúde os procedimentos clínicos ou cirúrgicos experimentais e o fornecimento de medicamentos importados não nacionalizados. Eis a redação do art. 10, incisos I e V, da Lei de Planos de Saúde: “Art. 10. É instituído o plano-referência de assistência à saúde, com cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar, compreendendo partos e tratamentos, realizados exclusivamente no Brasil, com padrão de enfermaria, centro de terapia intensiva, ou similar, quando necessária a internação hospitalar, das doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde, respeitadas as exigências mínimas estabelecidas no art. 12 desta Lei, exceto: I - tratamento clínico ou cirúrgico experimental; (...); (...) § 1o As exceções constantes dos incisos deste artigo serão objeto de regulamentação pela ANS.” O tratamento almejado pela agravada, como se afere de consulta aos assentamentos dos órgãos técnicos, ostenta natureza experimental, não sendo indicado pela ANS como forma de minimização ou cura da enfermidade que a acomete, inviabilizando sua autorização ante as restrições legais e contratuais que obstam seu fomento. Nesse diapasão, cumpre destacar que, reforçando a qualidade experimental do tratamento pleiteado, consoante se afere do Parecer no 15/2017 do Conselho Federal de Medicina - CFM, a entidade se pronunciara acerca da efetividade do tratamento PediaSuit, método de fisioterapia intensiva mediante o uso de vestimentas especiais, alcançando a conclusão de que, devido à falta de evidências científicas de sua superioridade, essa modalidade de fisioterapia intensiva não mostra resultados mais efetivos do que o tratamento intensivo convencional[3]. É o que se infere do abaixo reproduzido: “Método estudado inicialmente na Polônia, na década de 1970, diante do ocorrido com astronautas russos após passarem mais de 300 dias no espaço, que evoluíram com perda de força muscular devido à falta de gravidade. Em 1971, o programa espacial da Rússia desenvolveu o ‘terno de pinguim’, usado pelos astronautas em voos espaciais para neutralizar os efeitos nocivos da ausência de gravidade e hipocinética sobre o corpo. Isto posto, pode-se concluir que: a) No momento, não há parâmetros que demonstrem a superioridade do uso de vestimentas especiais coadjuvantes a métodos fisioterápicos intensivos. b) Contraindicações ao uso das vestimentas incluem: escoliose grave, subluxação do quadril, espasticidade com contraturas ou outras deformidades associadas nos joelhos e pés, epilepsia, distrofias musculares, e distúrbios cardíacos. c) O PediaSuit deve ser utilizado apenas em condições clínicas específicas, segundo 7avaliação, indicação e prescrição médica. Em suma, pode-se concluir que, no momento, não há parâmetros de superioridade do uso de métodos fisioterápicos que utilizam vestimentas especiais. A prescrição médica pode restringir-se à solicitação de fisioterapia intensiva, cabendo ao médico identificar seus riscos e benefícios.” No mesmo sentido, é o parecer[4] da Abrafin – Associação Brasileira de Fisioterapia Neurofuncional que ora se reproduz, in verbis: “O conceito básico do PediaSuit é similar ao das demais terapias intensivas com o uso de vestes especiais, cordas elásticas e unidades de terapia universal: ‘criar uma unidades de suporte para alinhar o corpo o mais próximo do fisiológico, restabelecendo o correto alinhamento postural e da descarga de peso, que são fundamentais na adequação do tônus muscular e na função sensorial proprioceptiva e vestibular.’ (XAVES; SANTOS, 2015). (...) Especificamente sobre o PediaSuit, os estudos são ainda mais escassos e na maioria, relatos/estudos de casos. Os efeitos demonstrados incluem melhoras: do apoio plantar em criança com diplegia espástica, sem benefícios para crianças com quadriplegia e hemiplegia espásticas (SILVA; STADNIK; BARRETO, 2014); na função motora, composição corporal e amplitude de movimento de tornozelo em paciente com diplegia espástica (NEVES et al., 2012); no controle de tronco (sistema de eletrogoniometria wi-fi, com sensores sem fio, denominado Biofeed®, da Biosmart®); e na função motora grossa com diferença significativa entre pré e pós-tratamento (p&lt;0,05) nos resultados do GMFM para as dimensões A, B e Total (22 crianças com diagnóstico de PC) (NEVES et al., 2013). Por fim, até o momento não existem estudos que comprovem a superioridade dos métodos de terapia intensiva com o uso de vestes especiais, cordas elásticas e unidades de terapia universal (PediaSuit, TheraSuit e Adeli Suit) sobre a prática intensiva somente. Tais métodos pressupõem a prática intensiva (isto é, a aplicação do método 5 vezes por semana, com duração de 2-4 horas). Somente dois estudos compararam os métodos que usam traje específico (TheraSuit e Adeli Suit, dentre eles) para promoção do alinhamento corporal com outra abordagem de Fisioterapia Neurofuncional, usando o mesmo programa de prática intensiva (5 vezes por semana, com duração de 4 horas). A despeito dos benefícios funcionais encontrados quando se usou o mesmo programa de fisioterapia intensiva para as duas abordagens terapêuticas, não houve diferenças entre as formas de intervenção, sendo que em ambas as abordagens foram encontrados efeitos positivos. É evidente a partir desses estudos, como sugerem os próprios autores dos mesmos, que a intensidade do tratamento foi o fator principal na melhora da função (BAILES et al., 2011; BAR-HAIM et al., 2006).” Sob essa realidade é que se afigura legítimo que, pautadas por critérios atuariais e legais diante da natureza mutualista dos planos de saúde, as operadoras restrinjam tratamentos cuja indicação não fora prevista pela ANS e tampouco reconhecidos por órgãos técnicos de classe. É que a disposição deriva de lastro técnico-atuarial e é pautada pela inviabilidade de as operadoras assumirem riscos impassíveis de serem precisados, não refletindo na contraprestação afetada ao segurado e esbarrando em normas legais e contratuais atinentes ao plano de saúde. A propósito, tem-se que a RN no 428/2017 da ANS expressamente admite esse tipo de exclusão, consoante o artigo 20, § 1o, desse normativo, que também define o que é tratamento experimental para fins dessa exclusão, consoante se afere de sua literalidade: “Art. 20 A cobertura assistencial de que trata o plano-referência compreende todos os procedimentos clínicos, cirúrgicos, obstétricos e os atendimentos de urgência e emergência, na forma estabelecida no artigo 10 da Lei no 9.656, de 1998. § 1o São permitidas as seguintes exclusões assistenciais: I - tratamento clínico ou cirúrgico experimental, isto é, aquele que: a) emprega medicamentos, produtos para a saúde ou técnicas não registrados/não regularizados no país; b) é considerado experimental pelo Conselho Federal de Medicina – CFM - ou pelo Conselho Federal de Odontologia - CFO; ou c) não possui as indicações descritas na bula/manual registrado na ANVISA (uso off-label).” Sob essas premissas afere-se que o direito postulado pela agravada fora alicerçado no fundamento de suposta ilegalidade perpetrada pela primeira agravante, não obstante a existência de previsão contratual e legal que coíbe o fomento de tratamento não licenciado pela ANS e não reconhecido pelo CFM, tampouco pela ABRAFIN. Sob essa realidade, a despeito da gravidade do estado clínico da agravada, não é possível que sejam ignoradas as disposições legais e contratuais que obstam o fomento do custeio de tratamento qualificado como experimental, pois ainda não reconhecido e indicado pelo órgão setorial competente para o tratamento da enfermidade que a acometera. Consoante emerge dos elementos que guarnecem os autos, a agravada, conquanto comprove a qualidade de beneficiária do plano de saúde fornecido pela primeira agravante e a circunstância de que efetivamente fora comunicada, por meio de seus genitores, acerca da impossibilidade de autorização do tratamento almejado em razão das limitações contratuais e legais que lhe são impostas, não coligira aos autos substrato material passível de revestir de probabilidade o direito invocado que aduzira no sentido de que referido indeferimento seria abusivo ou que não teria sido previsto contratualmente de forma adequada. Ademais, deve ser frisado que não subsiste nos autos indicação de que operadora se negara a fomentar-lhe os tratamentos convencionais indicados às enfermidades que a afligem. Inviável, pois, que seja compelida a fomentar tratamento de natureza experimental. Consoante pontuado, o método PediaSuit não recebera aprovação do Conselho Federal de Medicina, ante a ausência de comprovação científica sobre os seus efeitos, conforme parecer anteriormente citado. Do mesmo modo, não fora chancelado pelo órgão setorial, pois desprovido de indicações técnicas da sua superioridade e adequação. Extrai-se, portanto, não ter havido ilicitude na negativa de cobertura perpetrada pela operadora, mas de mero exercício regular de direito, ante a comprovação de adequação da conduta aos ditames legais e regulamentares da autarquia reguladora que tem o condão de retirar um procedimento médico da seara do cunho experimental. Ademais, deve ser assinalado que a modulação das coberturas pelo contrato não se afigura revestido de abusividade ou iniquidade, legitimando que haja interseção judicial sobre o contratado. Sobeja, sob essa moldura ao menos nessa análise perfunctória, que, em não remanescendo nenhuma dúvida acerca das exclusões de cobertura ou de sua inviabilidade, pois não prevista no contrato que regula o relacionamento existente entre as litigantes e estando a negativa amparada no ordenamento jurídico, conforme o enquadramento legal que é conferido aos planos de saúde, fica patente, então, que não se afiguram abusivas, iníquas ou ineficazes, especialmente porquanto sua concessão, diante da ausência de contraprestação equivalente, importaria disrupção do equilíbrio econômico-financeiro da avença, a impossibilitar, em última instância, o próprio fomento da atividade. Frise-se novamente que as coberturas convencionadas não estão sendo negadas, almejando a agravada cobertura para além do contratado e das coberturas estabelecidas pelo órgão setorial. Apreciando essas considerações, a egrégia Corte Superior de Justiça expressamente aduziu a impossibilidade de extensão do rol de coberturas mínimas pela via interpretativa, consoante testifica o precedente adiante ementado: “PLANOS E SEGUROS DE SAÚDE. RECURSO ESPECIAL. ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS EM SAÚDE ELABORADO PELA ANS. ATRIBUIÇÃO DA AUTARQUIA, POR EXPRESSA DISPOSIÇÃO LEGAL E NECESSIDADE DE HARMONIZAÇÃO DOS INTERESSES DAS PARTES DA RELAÇÃO CONTRATUAL. CARACTERIZAÇÃO COMO RELAÇÃO EXEMPLIFICATIVA. IMPOSSIBILIDADE. MUDANÇA DO ENTENDIMENTO DO COLEGIADO (OVERRULING). CDC. APLICAÇÃO, SEMPRE VISANDO HARMONIZAR OS INTERESSES DAS PARTES DA RELAÇÃO CONTRATUAL. EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO E ATUARIAL E SEGURANÇA JURÍDICA. PRESERVAÇÃO. NECESSIDADE. RECUSA DE COBERTURA DE PROCEDIMENTO NÃO ABRANGIDO NO ROL EDITADO PELA AUTARQUIA OU POR DISPOSIÇÃO CONTRATUAL. OFERECIMENTO DE PROCEDIMENTO ADEQUADO, CONSTANTE DA RELAÇÃO ESTABELECIDA PELA AGÊNCIA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. INVIABILIDADE. 1. A Lei n. 9.961/2000 criou a Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, que tem por finalidade institucional promover a defesa do interesse público na assistência suplementar à saúde. O art. 4o, III e XXXVII, atribui competência à Agência para elaborar o rol de procedimentos e eventos em saúde que constituirão referência básica para os fins do disposto na Lei n. 9.656/1998, além de suas excepcionalidades, zelando pela qualidade dos serviços prestados no âmbito da saúde suplementar. 2. Com efeito, por clara opção do legislador, é que se extrai do art. 10, § 4o, da Lei n. 9.656/1998 c/c o art. 4o, III, da Lei n. 9.961/2000, a atribuição dessa Autarquia de elaborar a lista de procedimentos e eventos em saúde que constituirão referência básica para os fins do disposto na Lei dos Planos e Seguros de Saúde. Em vista dessa incumbência legal, o art. 2o da Resolução Normativa n. 439/2018 da ANS, que atualmente regulamenta o processo de elaboração do rol, em harmonia com o determinado pelo caput do art. 10 da Lei n. 9.656/1998, esclarece que o rol garante a prevenção, o diagnóstico, o tratamento, a recuperação e a reabilitação de todas as enfermidades que compõem a Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde - CID da Organização Mundial da Saúde. 3. A elaboração do rol, em linha com o que se deduz do Direito Comparado, apresenta diretrizes técnicas relevantes, de inegável e peculiar complexidade, como: utilização dos princípios da Avaliação de Tecnologias em Saúde - ATS; observância aos preceitos da Saúde Baseada em Evidências - SBE; e resguardo da manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do setor. 4. O rol mínimo e obrigatório de procedimentos e eventos em saúde constitui relevante garantia do consumidor para propiciar direito à saúde, com preços acessíveis, contemplando a camada mais ampla e vulnerável da população. Por conseguinte, em revisitação ao exame detido e aprofundado do tema, conclui-se que é inviável o entendimento de que o rol é meramente exemplificativo e de que a cobertura mínima, paradoxalmente, não tem limitações definidas. Esse raciocínio tem o condão de encarecer e efetivamente padronizar os planos de saúde, obrigando-lhes, tacitamente, a fornecer qualquer tratamento prescrito, restringindo a livre concorrência e negando vigência aos dispositivos legais que estabelecem o plano-referência de assistência à saúde (plano básico) e a possibilidade de definição contratual de outras coberturas. 5. Quanto à invocação do diploma consumerista pela autora desde a exordial, é de se observar que as técnicas de interpretação do Código de Defesa do Consumidor devem reverência ao princípio da especialidade e ao disposto no art. 4o daquele diploma, que orienta, por imposição do próprio Código, que todas as suas disposições estejam voltadas teleologicamente e finalisticamente para a consecução da harmonia e do equilíbrio nas relações entre consumidores e fornecedores. 6. O rol da ANS é solução concebida pelo legislador para harmonização da relação contratual, elaborado de acordo com aferição de segurança, efetividade e impacto econômico. A uníssona doutrina especializada alerta para a necessidade de não se inviabilizar a saúde suplementar. A disciplina contratual exige uma adequada divisão de ônus e benefícios dos sujeitos como parte de uma mesma comunidade de interesses, objetivos e padrões. Isso tem de ser observado tanto em relação à transferência e distribuição adequada dos riscos quanto à identificação de deveres específicos do fornecedor para assegurar a sustentabilidade, gerindo custos de forma racional e prudente. 7. No caso, a operadora do plano de saúde está amparada pela excludente de responsabilidade civil do exercício regular de direito, consoante disposto no art. 188, I, do CC. É incontroverso, constante da própria causa de pedir, que a ré ofereceu prontamente o procedimento de vertebroplastia, inserido do rol da ANS, não havendo falar em condenação por danos morais. 8. Recurso especial não provido.” (REsp 1733013/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 20/02/2020) Destarte, como se observa do recente julgado promanado da Corte Superior, o estabelecimento do rol mínimo de coberturas obrigatórias para doenças e eventos de saúde constitui a forma estabelecida pelo legislador de equacionar a questão das previsões limitativas contratuais, amparadas em critérios de equilíbrio atuarial e econômico-financeiro, e a necessidade de estabelecimento de coberturas mínimas adequadas ao adequado fomento das atividades para as quais as operadoras de plano de saúde se predispuseram a fomentar segundo a vocação do contrato. Deve-se, pois, em conformidade ao que ficara avençado entre as partes de forma lícita, assegurar-se, ante a prestação dos serviços pactuada, conferindo lastro às obrigações que afetam as agravantes, efetividade ao avençado e a autoridade ao convencionado. Consoante inicialmente assinalado, não se olvida do inarredável fato de que o negócio jurídico firmado entre as partes está submetido aos ditames normativas de proteção às relações de consumo, sujeitando-se, ainda, às normas e à hermenêutica que atinentes à boa-fé objetiva, exsurgindo disso imperiosa e adequada exegese das coberturas asseguradas modulada em ponderação com a destinação a que se objetivara no momento da contratação e com as coberturas oferecidas e almejadas pelas autoras. Isso não obstante, conquanto haja expressa prescrição médica a indicar a necessidade de tratamento, não se pode deixar de levar em consideração a própria estrutura do que fora avençado, notadamente quando amparada no ordenamento jurídico e na inescapável necessidade de assegurar a continuidade no fomento do serviço, a qual, por sua vez, carece de que o equilíbrio atuarial seja resguardado. Estabelecidos esses parâmetros, fica patente, então, que a argumentação aduzida pela agravada, visando o custeio das despesas do tratamento fisioterápico pelo método Pediasuit, ressente-se de plausibilidade apta a conferir certeza ao direito invocado. Essa apreensão, deixando carente de certeza o direito que invocara, obsta a concessão da antecipação de tutela que formulada, porquanto tem como pressuposto justamente a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (NCPC, arts. 300 e 303). Alinhados esses argumentos e afigurando-se a argumentação formulada no agravo revestida de relevância, conferindo plausibilidade ao direito invocado no pertinente à inviabilidade da concessão, em sede liminar, da imputação à primeira agravante da obrigação de arcar com as despesas do tratamento fisioterápico indicado à agravada – método Pediasuit –, restam aferidos os requisitos aptos a legitimarem a agregação ao agravo do efeito suspensivo almejado, o que legitima que o fluxo do provimento antecipatório seja sobrestado até que haja definitivo pronunciamento acerca da medida antecipatória reclamada pela agravada. Com lastro nos argumentos alinhados, excluindo, desde logo, a derradeira agravante da composição ativa desse agravo, pois não integra a relação processual originária nem o decidido a afeta diretamente, de forma a ser qualificada como terceira interessada, esteado no artigo 1.019, I, do novo estatuto processual, concedo a antecipação de tutela recursal postulada, suspendendo os efeitos da decisão arrostada até o julgamento do agravo pelo colegiado. Comunique-se à ilustrada Juíza prolatora da decisão desafiada. Expedida essa diligência, à agravada para, querendo, contrariar o agravo no prazo que legalmente lhe é assegurado para esse desiderato. Aperfeiçoada essa ritualística, colha-se o parecer da douta Procuradoria de Justiça, diante de menoridade da agravada. Intimem-se. Brasília-DF, 12 de novembro de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - STJ, súmula no 608 – “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.” [2] - ID Num. 74359144 - Pág. 1 (fl. 48) – ação principal. [3] - Disponível em: https://sistemas.cfm.org.br/normas/arquivos/pareceres/BR/2018/14_2018.pdf - Acesso em 12.11.2020. [4] - Disponível em https://abrafin.org.br/wp-content/uploads/2017/06/Parecer-Pediasuit-2017_crefito8_final.pdf - Acesso em 12.11.20202.